Tribunal: TJMT
Processo: 1018426-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018426-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (AGRAVANTE), GELTUR EIRELI - ME - CNPJ: 19.806.896/0001-29 (AGRAVANTE), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (AGRAVANTE), LARISSA FARIAS PAIOLI - CPF: 059.957.321-02 (AGRAVADO), LUIZ PAULO DE ALMEIDA FIGUEIREDO - CPF: 024.985.671-94 (AGRAVADO), JANAINE CRISTINY DE ALMEIDA PADILHA - CPF: 018.642.551-10 (AGRAVADO), EBERSON CESAR DE OLIVEIRA PADILHA - CPF: 006.787.141-00 (AGRAVADO), G. C. D. A. P. - CPF: 101.597.281-00 (AGRAVADO), MAX ELAINY RODRIGUES SOARES - CPF: 038.031.701-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TAMIRYS CAMPOS DOS ANJOS - CPF: 044.236.971-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CANCELAMENTO DE PACOTE TURÍSTICO. REATIVAÇÃO CONTRATUAL DETERMINADA. MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência para reativação dos contratos e emissão de documentos de viagem, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

Questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC; e (ii) saber se a multa cominatória fixada na decisão de primeiro grau é excessiva, podendo ser revista nos termos do art. 537, § 1o, do CPC.

III. Razões de decidir

Presentes os requisitos legais da tutela de urgência na origem, quais sejam, a probabilidade do direito, demonstrada por provas de pagamentos e comunicações que indicam expectativa legítima de manutenção dos contratos; e perigo de dano, diante da iminência da data da viagem.

A multa cominatória de R$ 1.500,00, fixada em razão do descumprimento de decisão judicial, encontra respaldo no art. 537, § 1o, inc. I, do CPC, e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É cabível a concessão de tutela de urgência para determinar a reativação de contrato de prestação de serviço turístico cancelado sem notificação prévia, quando demonstrada a regularização dos pagamentos e o perigo de dano iminente. 2. A multa cominatória imposta em razão do descumprimento da ordem judicial somente pode ser revista se demonstrado excesso manifesto.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 302, inc. I, e 537, § 1o, inc. I; CDC, art. 6o, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.733.695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 22.03.2021; TJMT, RAI no 1012784-82.2018.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 15.05.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. e outros, em face da r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, movida por Janaine Cristiny de Almeida Padilha e outros, deferiu a tutela provisória de urgência, determinando que as rés, ora agravantes, reativem os contratos de prestação de serviços turísticos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, providenciando a emissão de boleto da parcela remanescente, com vencimento em 24 horas após sua disponibilização, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, posteriormente majorada para R$ 1.500,00 diante da informação de suposto descumprimento.

Inconformados, os agravantes sustentam, em síntese, que as
astreintes
arbitradas são manifestamente desproporcionais e exorbitantes, não possuindo limitação de valor, e, portanto, passíveis de revisão, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC. Além disso, defendem a impossibilidade de cumprimento da medida e que o inadimplemento das parcelas do contrato, fato confessado pela parte autora na exordial, ensejou o cancelamento automático do pacote turístico, com bloqueio de reservas junta terceiros (companhias aéreas e hotéis). Deste modo, assevera não se tratar de recusa injustificada das agravantes, mas de exercício regular de direito contratual, em observância às clausulas expressas, válidas e legítimas. Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da decisão.

O pedido de antecipação recursal foi indeferido (id. 292247351).

A juíza
a quo
prestou as informações (id. 292917868), mantendo a decisão.

Os agravados apresentaram contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 297983897).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, Janaine Cristiny de Almeida, Larissa Farias Paioli, Luiz Paulo de Almeida Figueiredo, Eberson Cesar de Oliveira Padilha e Guilherme Cesar de Almeida Padilha ajuizaram ação de obrigação de fazer c/c com pedido de indenização por dano moral e tutela provisória de urgência, em desfavor de CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A., GELTUR Eireli – ME e TUIUTUR Viagens e Turismo Ltda. - EPP, objetivando a reativação de dois contratos de prestação de serviço turístico previamente firmados entre as partes, cuja execução havia sido cancelada unilateralmente pelas rés, sob alegação de inadimplemento contratual.

Aduzem os autores que adquiriram, por meio das rés, pacotes turísticos com destino a Porto Seguro/BA, com embarque previsto para 23.05.2025. Após terem sido informados da suposta inadimplência, os autores efetuaram novo pagamento de parcelas por meio de boletos reemitidos pelas rés, que confirmaram a regularização dos contratos. Contudo, foram surpreendidos, posteriormente, com a informação de que os contratos teriam sido cancelados, sem prévia notificação formal, e que os serviços contratados não seriam mais fornecidos.

Defendem, assim, a falha na prestação do serviço e o perigo iminente de dano, sobretudo considerando o fato de que a viagem estava agendada para ocorrer em poucos dias, gerando expectativa legítima em mais de 60 passageiros, inclusive familiares. Ao final, requereram, liminarmente, a reativação dos contratos, a emissão dos bilhetes aéreos e
vouchers
de hospedagem, bem como, no mérito, a condenação das rés ao pagamento de indenização por dano moral.

A douta magistrada
a quo
deferiu a tutela provisória de urgência, determinando que as rés, ora agravantes, reativem os contratos de prestação de serviços turísticos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, providenciando a emissão de boleto da parcela remanescente, com vencimento em 24 horas após sua disponibilização, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, posteriormente majorada para R$ 1.500,00 diante da informação de suposto descumprimento (id. 194703116).

Contra essa decisão, se insurgem as rés, ora agravantes, alegando, em suma, que as
astreintes
arbitradas são manifestamente desproporcionais e exorbitantes, não possuindo limitação de valor, e, portanto, passíveis de revisão, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC.

Além disso, defendem a impossibilidade de cumprimento da medida e que o inadimplemento das parcelas do contrato, fato confessado pela parte autora na exordial, ensejou o cancelamento automático do pacote turístico, com bloqueio de reservas junta terceiros (companhias aéreas e hotéis). Deste modo, assevera não se tratar de recusa injustificada das agravantes, mas de exercício regular de direito contratual, em observância às clausulas expressas, válidas e legítimas. Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da decisão.

Pois bem.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, os autores, ora agravados, acostaram comprovantes de pagamentos realizados mediante boletos reemitidos pelas próprias rés, além de mensagens e comunicações que atestam a expectativa legítima da continuidade do contrato. Há, pois, elementos suficientes a evidenciar que o cancelamento posterior, sem notificação prévia, não apenas violou os princípios da boa-fé e transparência, como também evidencia dano iminente de difícil reparação, notadamente diante da iminência do embarque dos passageiros.

O acervo documental apresentado comprova, ao menos neste juízo de cognição perfunctória, a probabilidade do direito invocado, bem como o risco concreto de frustração do objeto contratual, isto é, a prestação do serviço turístico já programado, o que enseja o
periculum in mora
necessário.

Nesse passo, colho parcelada decisão hostilizada,
verbis
:

“In casu, a ré CVC como prestadora de serviços de viagens e turismo, é parte não vulnerável na relação de consumo, portanto, tem a obrigatoriedade de cumprir com o contrato nos exatos termos avençados e submeter-se aos ditames da Lei Consumerista.

A probabilidade do direito decorre dos documentos que evidenciam a contratação, os pagamentos realizados e a ausência de notificação prévia ao cancelamento contratual, em desacordo com a cláusula contratual e o disposto no art. 6o, III e IV, do CDC.

O perigo de dano é manifesto, considerando a iminência da data da viagem (23/05/2025) e a possibilidade de frustração de legítimas expectativas familiares e recreativas.

A jurisprudência dos Tribunais Pátrios é firme no sentido de que o cancelamento de pacote turístico sem comunicação prévia configura falha na prestação do serviço, sendo cabível a concessão de tutela específica para resguardar a utilidade do processo.

(...)

Ademais, ao menos em sede de cognição sumária e, considerando a presumida hipossuficiência técnica das partes autoras, verifica-se que o cancelamento do contrato em razão do atraso no pagamento de uma parcela (tendo em vista que as outras já foram quitadas) se mostra desproporcional e irrazoável, uma vez que a maior parte dos contratos já foram integralmente quitados (ID.

193927935 e 193927934).

Ainda, de acordo com os extratos de pagamento e os print’s de WhatsApp juntados aos autos, verifica-se que houve atrasos de igual lapso temporal referente as parcelas anteriores, os quais foram aceitos sem que houvesse a rescisão contratual.

Diante do caráter emergencial da medida e da proximidade da data da viagem, a concessão da tutela de urgência mostra-se necessária e proporcional, uma vez que a análise posterior da tutela jurisdicional poderá resultar na perda da viagem previamente agendada pela parte autora, comprometendo, assim, a efetividade do provimento final requerido na petição inicial
.
” (id. 194197701– autos de origem)

À vista disso, evidente que o pleito das agravantes é matéria que depende de maior dilação probatória e exige análise mais aprofundada do caso, impedindo a concessão de qualquer medida antecipatória em sede recursal.

No que tange a multa, saliento que nas primeiras lições do direito à sua imposição tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

Em assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar à parte contrária, qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade de o juiz modificar o seu valor, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, §1o, inc. I, do CPC.

O referido dispositivo legal, que permite a readequação da multa cominatória, traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE BEM POR CONTA DE REFORMA DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA DIÁRIA. EXORBITÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO.

1.
Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Precedentes. (...)”
(AgInt no REsp 1733695/SC,
4a Turma, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, j. 22.03.2021 - negritei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA – RESTITUIÇÃO DE VALOR DEBITADO CORRESPONDENTE A TOTALIDADE DO SALÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – DILAÇÃO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – MULTA COMINATÓRIA – CABIMENTO – ASTREINTES – VALOR – EXCESSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)

As primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

A luz do art. 537, §1o, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade
.”
(TJMT, RAI n. 1012784-82.2018.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 15.05.2019 – negritei)

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se num ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Neste contexto, concluo, embasado no art. 537, §1o, inc. I, do CPC e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória diária fixada em
R$ 1.000,00 (mil reais) e, posteriormente majorada para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em razão do descumprimento da decisão, deve
ser mantida, motivo pelo qual a r. decisão não merece reforma também neste particular.

No tocante a pretensão de limitação da aplicação da
astreinte
pleiteada pelas agravantes, entendo descabida. Explico.

In casu
, tal permissão acabaria por desvirtuar a finalidade específica da multa cominatória, que se coaduna no instrumento indireto coercitivo para que a parte cumpra a obrigação imposta. Logo, em observância à finalidade da aplicação das
astreintes
, verifico que não há como fixar um limite neste momento.

Já tive a oportunidade de votar nesse sentido,
verbis
:

“AÇÃO COMINATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – REDUÇÃO MULTA COMINATÓRIA – QUANTUM MANTIDO - FIXAÇÃO DE LIMITE – IMPOSSIBILIDADE NO MOMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

A luz do art. 537, §1o, do CP não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

É temerária a fixação de um limite temporal para as astreintes, sob pena de ferir a finalidade para a qual foi instituída e esvaziar o propósito da decisão de cumprimento.
(RAI n. 1004370-90.2021.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 23.06.2021 - negritei).

Além disso, não há perigo de dano, pois, é fato inconteste que a multa somente incidirá no caso de as agravantes não virem a cumprir a ordem judicial, de modo que depende somente do seu ato, e de mais ninguém.

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pela magistrada, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Ademais, saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pelas agravantes.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025